Tribunal: TJMT
Processo: 1005676-02.2018.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005676-02.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ALVARO CARVALHO DOS SANTOS - CPF: 040.763.111-91 (ADVOGADO), MARIZA SOARES MENDES - CPF: 241.969.671-91 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVADO), ALVARO CARVALHO DOS SANTOS - CPF: 040.763.111-91 (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO CARMO DE OLIVEIRA - CPF: 086.140.591-91 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DÍVIDA CONTRAÍDA PERANTE O EXTINTO BANCO BEMAT –PENHORA
ONLINE,
VIA BACENJUD, DE VALORES DEPOSITADOS EM CONTA POUPANÇA – POSSIBILIDADE – INTENSA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA – VERBAS QUE NÃO DEMONSTRAM ORIGEM SALARIAL – MANTENÇA DA PENHORA – RECURSO DESPROVIDO.

Havendo valores que não demonstram qualquer dúvida acerca de sua natureza salarial, o desbloqueio e imediato levantamento mostra-se de rigor. Entretanto, havendo intensa movimentação financeira e não sendo comprovada a origem salarial dessas transações, a mantença da penhora é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Mariza Soares Mendes
, contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Diamantino que indeferiu o desbloqueio de valores das contas bancárias da agravante
Mariza Soares Mendes
.

A Recorrente afirma que os valores penhorados são provenientes de proventos do Estado de Mato Grosso, INSS e de honorários profissionais creditados em contas correntes de livre movimentação.

Requer, ao final, a reforma da decisão recorrida para que seja determinada a liberação dos valores penhorados.

Foram apresentadas contrarrazões, pugnando-se pelo desprovimento recursal.

Em parecer de lavra do Procurador de Justiça em Substituição Edmilson da Costa Pereira, foi afirmada a desnecessária intervenção do órgão ministerial, nos termos do art. 178 do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Mariza Soares Mendes
, contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Diamantino que indeferiu o desbloqueio de valores das contas bancárias da agravante
Mariza Soares Mendes
.

No presente caso, assim decidiu o juízo monocrático:

“[...]

Desta feita, DEFIRO apenas o levantamento dos valores bloqueados nas contas poupanças de MARIZ SOARES MENDES e ALVARO CARVALHO DOS SANTOS, bem como o levantamento integral dos valores bloqueados nas contas do executado PEDRO CARMO DE OLIVEIRA.

Fica indeferido o pedido de levantamento dos demais valores bloqueados nas contas da executada Mariza Soares Mendes, tendo em vista que a extensa movimentação financeira (transferências, depósito, etc) impossibilita aferir se os valores bloqueados originaram-se completamente do recebimento de salários e/ou honorários.

Em favor de Mariza Soares Mendes devem ser levantados os seguintes valores: R$ 648,40, R$ 68,58, R$ 146,83, R$ 1.444,60 e R$ 1.734,98”. (
destaquei
)

Precipuamente, compete-me asseverar que, em matéria de Agravo de Instrumento, cabe tão somente decidir sobre o acerto, ou desacerto do ato atacado, sob pena de supressão de instancia.

Neste ponto, após acurada análise dos argumentos vertidos na peça inaugural, tenho que o agravante não logrou êxito em demonstrar a probabilidade de seu direito.

Pois bem.

Como muito bem asseverou o juízo monocrático, alguns valores contidos nas contas bancárias da agravante são explícitos ao estabelecer que se referem a proventos de natureza salarial, o que não se pode assegurar a integralidade dos valores ali constantes.

Do mesmo modo, como restou decido em sede liminar, infere-se que o conjunto probatório demonstra que as contas bancárias nas quais a agravante busca o levantamento dos valores bloqueados possuem intensa movimentação, não sendo possível se aferir, de plano, se as importâncias atingidas advém especificamente do recebimento de salários ou honorários.

A propósito:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA EM GRAU RECURSAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. CONTA-POUPANÇA. DESVIRTUAMENTO. INTENSA MOVIMENTAÇÃO. VERBA DE NATUREZA SALARIAL. NÃO COMPROVAÇÃO. PENHORABILIDADE. ARTIGO 833, IV E X, DO CPC/2015. INAPLICABILIDADE. 1. Deferida a gratuidade de justiça apenas para esta instância, tendo em vista que ainda não analisado o pleito na origem. 2. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em sede de cumprimento de sentença que manteve a penhora de valores encontrados em conta-poupança de titularidade do agravante, nada obstante a alegada impenhorabilidade. 3. Pelo extrato juntado aos autos, verifica-se que a conta em que se deu a penhora, de titularidade do agravante-devedor, foi objeto de intensa movimentação no mês de novembro de 2017, sendo realizados diversos créditos, saques, compras com cartão de débito, o que acaba por descaracterizar sua condição de conta-poupança. Na verdade, a forma de utilização da referida conta mostra maior proximidade de uma conta-corrente, que não está protegida pela impenhorabilidade prevista no art. 833, inc. X, do CPC. Mitiga-se, assim, a proteção contra a penhora em tal espécie de conta. Precedentes. 4. A impenhorabilidade das verbas salariais é absoluta, excepcionados apenas os casos de execução de alimentos e de importâncias que excederem a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, nos termos do artigo 833, inc. IV, e § 2º do CPC/2015, contudo, não resta demonstrado nos autos que as quantias depositadas na conta do agravante têm origem ganhos do agravante como trabalhador autônomo. 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-DF 07031427220188070000 DF 0703142-72.2018.8.07.0000, Relator: CESAR LOYOLA, Data de Julgamento: 07/06/2018, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 19/06/2018 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. BLOQUEIO, VIA BACENJUD, DE VALOR DEPOSITADO EM CADERNETA DE POUPANÇA. INTENSA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. POSSIBILIDADE, NO CASO CONCRETO. I. É impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança até o limite de quarenta salários mínimos. Exegese do art. 833, X, do CPC. II. Todavia, havendo fundada prova nos autos de que não se trata de valor destinado à reserva ou a investimento, cuidando-se de conta poupança integrada à conta corrente, com intensa movimentação, não há falar em impenhorabilidade do montante constrito. Precedentes deste Colegiado. Agravo de instrumento desprovido. Unânime.(Agravo de Instrumento, Nº 70083422147, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Dilso Domingos Pereira, Julgado em: 29-01-2020) (TJ-RS - AI: 70083422147 RS, Relator: Dilso Domingos Pereira, Data de Julgamento: 29/01/2020, Vigésima Câmara Cível, Data de Publicação: 31/01/2020)”.

Com essas considerações,
nego provimento
ao recurso de Agravo de Instrumento, mantendo-se inalterada a decisão proferida em primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2020